Tribunal: TJSP
Processo: 1013434-52.2025.8.26.0361
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Eduardo Gesse
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-03-27

Ementa:
APELAÇÃO. BUSCA E APREENSÃO. Sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito. Ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido ante a constatação de que o veículo dado em garantia permanece registrado em nome do antigo proprietário. Réu que não promoveu a transferência formal do bem. Situação que, entretanto, não obsta o procedimento da busca e apreensão. Preenchimento

Ementa:
APELAÇÃO. BUSCA E APREENSÃO. Sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito. Ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido ante a constatação de que o veículo dado em garantia permanece registrado em nome do antigo proprietário. Réu que não promoveu a transferência formal do bem. Situação que, entretanto, não obsta o procedimento da busca e apreensão. Preenchimento dos requisitos previstos no Decreto-Lei 911/69. Comprovação da mora e da relação contratual existente entre as partes. Credor que, inclusive, incluiu o gravame no Sistema Nacional de Gravames (SNG). Ônus da transferência e regularização registral que competia ao adquirente. Inteligência do art. 123, § 1o, do CTB. Devedor que não pode se beneficiar de sua própria desídia. Precedentes. Sentença anulada. Retorno dos autos à origem para apreciação da liminar e regular prosseguimento do feito. RECURSO PROVIDO.